Tribunal: STF
Processo: ARE 1262435
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL. DESAPOSENTAÇÃO. TEMA 503. RE 661.256-RG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. APLICABILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1.Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, por entender que o acórdão recorrido, prolatado em sede de juízo de retratação, aplicou corretamente o Tema 503 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão   



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o acórdão proferido na instância de origem contrariou a orientação vinculante fixada pelo Plenário na referida tese. 



    III - Razões de Decidir



    3. No Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”



    4. Na atual legislação previdenciária não há qualquer dispositivo que permita a desconstituição do ato concessivo da aposentadoria, e não logrou êxito a Autora da demanda em demonstrar a existência de lei estadual autorizativa da pretensão esposada, o que impede a Administração Pública reconhecer o ato de desaposentação. 



    5. Nesse cenário, a aposentadoria somente poderia ser desfeita se estivesse eivada de algum vício. Assim, a Administração, além de não possuir liberalidade para apreciar o ato no momento de sua edição, estando jungida pelos parâmetros constitucionais e legais, tampouco poderá fazê-lo posteriormente, salvo se houver autorização legal expressa. 



    6. Portanto, independentemente do regime previdenciário, se geral ou próprio, a ausência de previsão legal acerca da possibilidade da desaposentação leva à incidência das conclusões a que chegou esta Corte Corte no julgamento do Tema 503. Nesse sentido: MS 39.835-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, DJe 02.09.2025 e RE 1.104.353-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.10.2023. 



    IV - Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.